Tribunal: TJMT
Processo: 8010238-64.2011.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010238-64.2011.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO MENDES BORGES - CPF: 283.724.411-20 (RECORRENTE), LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (ADVOGADO), RUBENS GARCIA PEREIRA JUNIOR - CPF: 872.069.431-87 (ADVOGADO), MARIO SIA FILHO - CPF: 143.709.998-04 (RECORRIDO), JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS - CPF: 995.497.941-72 (ADVOGADO), PAULO RICARDO VALADAO ANDRADE (RECORRIDO), VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE - CPF: 301.901.181-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI 9.099/95 – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DOS VALORES JÁ BLOQUEADOS E DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS DILIGÊNCIAS – EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD – VEÍCULOS INDICADOS NO EXTRATO RENAJUD – POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.

Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do BACENJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução.

Outrossim, diante da existência de veículo indicado no extrato RENAJUD, não prevalece o fundamento utilizado na sentença para extinguir o feito, qual seja, inexistência de bens penhoráveis.

Reforma do provimento judicial para determinar a baixa dos autos para prosseguimento da execução.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença no qual a parte exequente, ora Recorrente, pretende a execução do provimento judicial, sendo que mediante a impossibilidade de meios para saldar a dívida, o magistrado de origem extinguiu o feito, nos seguintes termos:

5- Diante do exposto,
julgo
, com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, da Lei 9.099/95,
EXTINTO
o presente processo sem julgamento de mérito.

6- Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

7- Expeça-se certidão de dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de que o requerente possa, quando souber que há bens passiveis de penhora em nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, pleitear tal feito em Juízo.

8- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos.

O presente feito foi extinto, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei n. 9.099/95, diante da impossibilidade no prosseguimento, por falta de bens penhoráveis, contra o que se insurge a parte exequente, ao argumento de que houve pedido de liberação do valor bloqueado anteriormente e de novas tentativas de penhora, em virtude do decurso do tempo, o que não foi analisado pelo magistrado.

Argumentou, ainda, que já houve uma penhora no RENAJUD, na qual, o veículo (UNO MILLE WAY ECON, ano e modelo 2009/2010, placa NLN-2189, RENAVAM 153033045, em nome de VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE), restou bloqueado.

A despeito da insurgência da parte exequente, ora Recorrente, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença proferida.

Realmente, verifica-se da análise do extrato RENAJUD que a parte executada possui veículos, de modo que não prevalece o fundamento utilizado na sentença de falta de bens penhoráveis. Há, sim, bens existentes, tendo o promovente justificado em recurso que a penhora definitiva estava pendente do julgamento dos embargos de terceiro, o que deve ser devidamente analisado pelo magistrado.

Vejo que além do pedido de liberação dos valores não ter sido analisado, há razoabilidade no pedido de novas tentativas de penhora, em virtude do decurso do tempo.

Destaque-se, ainda, que seria possível a busca pelo sistema INFOJUD, à disposição do Poder Judiciário, o que não ocorreu no presente caso.

As únicas diligências realizadas foram o BACENJUD e o RENAJUD, o que não se mostra suficiente para sustentar que houve esgotamento necessário para se comiserar que inexiste bens penhoráveis. É sabido ser possível a pesquisa via INFOJUD, meio legítimo de execução.

Portanto, verifico que a sentença merece ser anulada, posto que não se monstra presente o requisito do esgotamento dos meios executórios.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para prosseguimento da execução com apreciação dos pedidos de outros atos executórios.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021